Tribunal: TCU
Processo: 022.893/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10958/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 169), ao representante, ao Inmetro, à Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, e fazer a recomendação sugerida nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.893/2015-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro. 1.2. Apensos: Processo 020.862/2017-2 (DENÚNCIA). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações: 1.8.1. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e à Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, que, em conjunto, avaliem a oportunidade e a conveniência de adotar ações com vistas a elaborar ato regulamentar para dispor sobre as atribuições específicas do Plano de Carreiras e Cargos do Inmetro, conforme preceitua o art. 50, § 1o, da Lei 11.355/2006; 1.8.2. dar ciência ao Inmetro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que a não apresentação de documentos que contenham a justificativa de necessidade dos serviços, a relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviços a ser contratada, bem como o demonstrativo de resultados a serem alcançados em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, identificada no exame dos atos dos processos licitatórios que resultaram nos contratos 3/2014, 4/2014 e 10/2016, não atendeu plenamente aos arts. 6o, IX, 7o, I, §2o, I, e § 6o, da Lei 8.666/1993 c/c o art. 2o do Decreto 2.271/1997.